Tribunal: STF
Processo: ARE 1377645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1/2):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. REJEITADO O PEDIDO MINISTERIAL POR DILIGÊNCIA, E AS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS NO RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA EM LAUDO PERICIAL. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS COM ARMA DE FOGO, NÃO FALECENDO PORQUE PRONTAMENTE SOCORRIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NAS PESSOAS DOS RECORRENTES. MOTIVO FÚTIL CONSISTENTE EM CIÚME DA RECORRENTE MARIENE SOUZA NASCIEMTNO EM VIRTUDE DO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL ENTRE SEU MARIDO E A VÍTIMA. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA POR SE ENCONTRAR DESARMADA E ATINGIDA PELAS COSTAS. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE A TESE ACUSATÓRIA E AS TESES DEFENSIVAS, DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 2 de outubro de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 16).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente